Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Conflito entre coisas julgadas. Prevalência da segunda coisa julgada. Coisa julgada coletiva. Right to opt out. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a improcedência dos pedidos na ação individual, com trânsito em julgado anterior ao ajuizamento da ação coletiva, impede a execução da sentença coletiva.
III. Razões de decidir.
3. No conflito entre duas coisas julgadas, prevalece aquela que por último transitou em julgado, conforme entendimento do STJ.
4. Uma interpretação a contrario sensu do art. 104 do CDC leva à conclusão de que os efeitos da coisa julgada coletiva só não beneficiarão as partes que, em ações individuais concomitantes com a ação coletiva, não requererem a suspensão do feito.
5. Adotou-se, no Brasil, o sistema opt out no processo coletivo, aquele em que o autor da demanda individual, após ser notificado do ajuizamento da ação coletiva, pode optar por renunciar à jurisdição coletiva.
6. Quando o trânsito em julgado da ação individual antecede o ajuizamento da ação coletiva, a parte não pode exercer a opção pela jurisdição coletiva em detrimento da individual, já que os processos não tramitaram simultaneamente.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. No conflito entre duas coisas julgadas, prevalece aquela que por último transitou em julgado, conforme entendimento do STJ. 2. Uma interpretação a contrario sensu do art. 104 do CDC leva à conclusão de que os efeitos da coisa julgada coletiva só não beneficiarão as partes que, em ações individuais concomitantes com a ação coletiva, não requererem a suspensão do feito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, p. 07.02.2020. STJ, REsp n. 1.620.717/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 23.10.2017.